Tribunal: STF
Processo: RE 1391237
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. INDENIZAÇÃO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL E PENSÃO MENSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Do exame da sentença, vê-se que o Magistrado de origem julgou que os estabelecimentos penais foram planejados para reinserir o apenado à vida em sociedade, assim, o convívio entre presos é estímulo à convivência social e que, por vezes ocorrem fatos, cotidianos à vida de todos os cidadãos, difíceis de serem evitados, cuja responsabilidade não pode ser imputada ao Estado. Existe um axioma em latim, ad impossibilia nemo tenetur, segundo o qual, não há dever cuja execução supere as possibilidades humanas. Nesse sentido, sabe-se que, embora o Estado tenha o dever de zelar pela segurança da população, nem sempre é possível fazê-lo, pois a Administração não é segurador universal. Precedente. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E A ELE NEGADO PROVIMENTO” (fl. 1, vol. 6). 



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLIX do art. 5º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que “os agentes do Estado tinham o dever legal de agir para impedir a ocorrência do evento danoso, eis que a vítima estava sob a tutela do Estado, devendo o mesmo responder pela omissão de seus agentes” (fl. 6, vol. 10).



    Sustentam “que o v. acórdão, ora atacado, é absolutamente contrário ao Tema 592, de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal. Fixada a responsabilidade civil objetiva do Estado, impõe-se a condenação do ora Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, que decorre do próprio fato ofensivo, nos exatos termos do artigo 944, do Código Civil” (fl. 7, vol. 10).



    Pedem “seja o presente recurso admitido, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade e que a ele seja dado provimento, a fim de que o ora Recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor jamais inferior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a primeira, e R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos segundo e terceiro, bem como seja o réu condenado ao pagamento de pensionamento, no percentual de 1/3 (um terço) para cada um dos autores, até a data em que a vítima completasse 72 (setenta e dois) anos de idade, incluindo-se o décimo terceiro salário, férias, com 1/3 constitucional e gratificações. Por fim, pugnam pela condenação do ora Recorrido ao ressarcimento das despesas do funeral, no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos, além da inversão dos ônus sucumbenciais, com a consequente condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios, estes no patamar máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, observando-se o disposto no artigo 85, § 9º, do CPC, pois só assim será feita a mais pura e salutar JUSTIÇA” (fls. 9-10, vol. 10).



    3. Em 7.4.2021, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observar-se o julgamento do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 841.526, Tema 592 (fls. 14-16, vol. 11).



    Em 30.9.2021, o Tribunal de origem manteve a decisão, nos termos da seguinte ementa: 



    “EXAME QUANTO À POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ANTE O ENTENDIMENTO DO STF À LUZ DO TEMA 592. A questão não se amolda ao tema mencionado uma vez que o V. Acórdão destacou que não há dever cuja execução supere as possibilidades humanas. Nesse sentido, sabe-se que, embora o Estado tenha o dever de zelar pela segurança da população, nem sempre é possível fazê-lo, pois a Administração não é segurador universal. Por certo, definido em sede de Recurso Repetitivo, principalmente pela Corte do STF, o tema deve ser aplicado e observado por todos os julgadores do país. Esta, no entanto, não é a hipótese dos autos, como acima fundamentado. Portanto, em se tratando de situações fáticas distintas, motivos não há para o exercício do juízo de retratação sugerido pela Terceira Vice-Presidência. NÃO EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 19, vol. 11). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 33, vol. 11). 



    Contra essa decisão, os recorrentes interpuseram novo recurso extraordinário, repetindo os argumentos expostos no recurso anterior (vol. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O quadro descrito pela parte é de inegável gravidade e incontestável importância. Entretanto, o que se busca discutir em recurso extraordinário não pode ser cuidado neste Supremo Tribunal por ser relativo a exame das provas produzidas para se concluir sobre a responsabilidade do Estado.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou:



    “Cinge-se a questão ao exame da sentença que negou provimento à pretensão indenizatória trazida pelos autores. Do exame da sentença, vê-se que o Magistrado de origem julgou que os estabelecimentos penais foram planejados para reinserir o apenado à vida em sociedade, assim, o convívio entre presos é estímulo à convivência social e que, por vezes ocorrem fatos, cotidianos à vida de todos os cidadãos, difíceis de serem evitados, cuja responsabilidade não pode ser imputada ao Estado. Existe um axioma em latim, ad impossibilia nemo tenetur, segundo o qual, não há dever cuja execução supere as possibilidades humanas. Nesse sentido, sabe-se que, embora o Estado tenha o dever de zelar pela segurança da população, nem sempre é possível fazê-lo, pois a Administração não é segurador universal. A propósito, eis como já se manifestou o STF, acerca deste tema: (…)” (fls. 2-3, vol. 6)



    Na sentença de primeiro grau, mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assentou-se:



    “No caso dos autos a vítima era um famoso líder criminoso, Márcio Gigante. Tal fato é notório, e sua morte foi noticiada pela imprensa, cite-se, a título de exemplo, o artigo publicado no Jornal Extra em 2009, matéria escrita por Isabel Boechat, ‘in verbis’: ‘A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) instaurou sindicância para apurar em quais circunstâncias Marcio da Silva de Macedo, de 32 anos, o Márcio Gigante, que cumpria pena na Penitenciária Vicente Piragibe, foi assassinado. Ele foi morto na tarde de terça-feira (21). O corpo foi encontrado próximo à cantina da unidade. Uma perícia foi realizada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Marcio Gigante foi preso em 2000, no Estado de São Paulo. Acusado de homicídio e tráfico de drogas, era considerado um dos criminosos mais procurados do Rio. Gigante era um dos líderes de uma facção criminosa. Ele controlava, junto com o traficante Márcio José Guimarães, o Tchaca, a Favela do Jacarezinho, em Benfica. O traficante foi acusado e participar da rebelião em 11 de setembro de 2002, em Bangu 1, quando o traficante Enaldo Pinto de Medeitos, o Uê, foi assassinado. O criminoso também era suspeito de participação na morte do traficante Neifrance da Silva Nunes, o Nei Sapo, de 35 anos, da Favela do Jacarezinho. Nei Sapo foi enforcado dentro de Bangu 3 por oito bandidos, por não ter recuperado R$ 3 milhões - sob sua responsabilidade - que pertenciam a sua facção criminosa.’ (…) A vítima foi a única responsável por sua própria morte. Chefiava uma facção criminosa, traficava entorpecentes, eliminava violentamente seus rivais e inimigos. Colheu o que plantou. Os que vivem pela espada, morrem pela espada, como ensina a tradição evangélica há mais de dois mil anos, e o serviço penitenciário realizado normalmente, com todas as dificuldades enfrentadas e que são notórias para os brasileiros e, especialmente, para os fluminenses, não poderia evitar o ocorrido. Mais cedo ou mais tarde o evento fatal surpreenderia a vítima como ocorreu” (fls. 3-4, vol. 3).



    Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria imprescindível e não autorizada análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.165-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO POR SUICÍDIO EM CADEIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.365.598-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. TEMA N. 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O OCORRIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento” (Tema n. 592/RG). 2. O Plenário do STF foi expresso em consignar que, caso comprovada a existência de alguma causa capaz de romper o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o óbito ocorrido, seria afastada a responsabilização civil desse último. Não adoção da teoria do risco integral, mas do risco administrativo. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência do nexo de causalidade entre o óbito do detento e o dever de proteção do Estado – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 14, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.333.404-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE PRESO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL. INTEGRIDADE FÍSICA DO DETENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 841.526-RG/RS). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 841.526-RG/RS (Tema 592 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que, “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.222.488-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora